Tribunal: STF
Processo: RE 1410693
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



     “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - MILITAR INATIVO - Pretendida a isenção parcial de contribuição previdenciária cc repetição de indébito - Autor portador de neoplasia maligna - Aplicação indistinta do art. 40, §§ 18 e 21 da Constituição Federal - O intuito do benefício erigido em favor dos inativos portadores de moléstia grave na forma do artigo 6º, inciso XIV, da Lei n° 7.713, visa à diminuição dos encargos financeiros relativos a acompanhamento médico, exames e medicamentos suportados por aqueles acometidos pelas doenças ali indicadas, situação em que se enquadra o autor - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.



    Reexame necessário provido em parte e recurso voluntário desprovido.”” ( pág. 2 do doc. eletrônico 8).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 40, § 21, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Vê-se pelos documentos acostados aos autos que a neoplasia maligna de próstata foi reconhecida por laudo médico pericial elaborado por profissional do Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campinas (fls. 13), com base no qual o Estado de São Paulo reconheceu a isenção de imposto de renda nos termos do art. 6º da Lei 7.713/1988 (fls. 14).



    Importante anotar que a lei não exige que a moléstia continue a apresentar sintomas para que o servidor faça jus à isenção.



    Em suma, a lei é clara ao conceder a isenção às pessoas com moléstias que nela estão taxativamente elencadas, sendo suficiente a sua constatação para que o autor faça jus, o que de fato ocorreu.



    O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a ausência de recidiva da doença não retira o benefício, que tem por último objetivo diminuir os encargos financeiros relativos a acompanhamentos médicos, exames e medicamentos que persistem por longos anos:



    […]



    Desta feita, a doença grave que acomete o autor restou comprovada, preenchendo, assim, os requisitos necessários elencados em lei para a concessão do benefício pretendido (redução da contribuição previdenciária), fazendo ‘jus’, outrossim, à restituição dos valores indevidamente descontados desde o diagnóstico da doença, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos dos consectários legais.



    Por fim, não se aplica a Lei nº 11.960/09 no que concerne aos juros e a correção monetária. Os encargos tributários são regulados pelo CTN, seja por tratar-se de lei complementar de maior hierarquia, seja porque a jurisprudência do STJ estabeleceu a igualdade de tratamento entre a administração e o contribuinte; daí a extensão da SELIC cobrada pelo Fisco à repetição do indébito cobrado pelo contribuinte.” (págs. 8-11 do documento eletrônico 8).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280.



    1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.135.229-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.”(ARE 1.353.186-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO À SERVIDORA EM RAZÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 908.533-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda. Isenção. Doença grave. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.266.006-AgR/RS, Dias Toffoli).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator